Tribunal: TJSP
Processo: 0005922-28.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005922-28.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDSON
APARECIDO LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo, a fim de cassar o acréscimo de 1/3 do tempo de
remição, declarados em razão da conclusão de curso profissionalizante pelo
sentenciado. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0005922-28.2020.8.26.0032
COMARCA:
ARAÇATUBA
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
EDSON APARECIDO LOPES DE SOUZA
Voto no. 38.923
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo em execução, inconformado
com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da comarca em epígrafe, Dr. HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO, a
qual declarou remição em razão de estudo, com conclusão de trabalho
profissionalizante, com acréscimo de 1/3 no tempo a remir.
Objetiva o recurso, em síntese, reduzir a quantidade de dias remidos em
razão do estudo, sustentando que o sentenciado estudou além do limite diário
previsto legalmente, excedendo o limite diário de 04 horas previsto pela LEP, em
seu artigo 126, §1o, inciso I. Afirma que há de ser consideradas apenas 64 horas
estudadas pelo sentenciado e não 80 horas , o que lhe dá direito a 5 dias de
remição, sustentando, ademais, que a conclusão de curso profissionalizante não dá
ensejo ao acréscimo de 1/3 dos dias remidos, que postula seja afastado. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
3
nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta. A r. decisão ora hostilizada foi
mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do agravo.
Segundo se depreende, o sentenciado postulou remição de pena em razão de
80 horas de estudo no período de 24/10/2019 a 20/11/2019, relativas a frequência
de cursos profissionalizantes.
Tendo em vista que o sentenciado estudou além do limite diário previsto em
lei (5 horas diárias, durante 16 dias de estudo), requer o Ministério Público sejam
consideradas apenas 64 horas estudadas pelo sentenciado e não 80 horas , o que
lhe dá direito a 5 dias de remição, e não 6 dias.
Não lhe assiste razão, nessa parte.
Inicialmente, assente-se que esta C. Câmara Criminal, no julgamento do
agravo no 0001752-37.2020.8.26.0509, de minha relatoria, admitiu a cumulação de
horas diárias de estudo, para fim de remição, ainda que excedentes ao limite de 04
horas/dia, desde que dedicadas a atividades de ensino diversas, quando se
mostrarem compatíveis.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
4
“Em conformidade com o artigo 126 § 1o inciso I da LEP, o sentenciado terá
direito a um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no
mínimo, em três dias.
Assim, de acordo com a norma em questão, para a obtenção de um dia de
pena remida, faz-se necessário que o sentenciado estude três dias, com carga diária
não inferior a quatro horas.
Essa limitação de horas diárias dedicadas ao estudo, evidentemente, refere-se
ao tempo dedicado pelo sentenciado à mesma atividade de ensino (fundamental,
médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional), a fim de evitar
o cômputo de horas excedentes à carga diária mínima, durante o desempenho da
mesma atividade.
A norma não impede que o sentenciado, durante outro período do dia,
dedique o tempo ocioso ao desempenho de outra atividade de ensino disponível na
unidade prisional (presencial ou por metodologia de estudo à distância), sem que
isso implique em violação ao limite diário previsto em lei, o qual, insista-se, deve ser
observado durante o desempenho da mesma atividade de ensino.
De ver-se que o legislador expressamente autorizou a cumulação de horas
diárias de trabalho e de estudo para fins de remição, desde que se compatibilizem
(artigo 126 § 3o da LEP).
Não se impede que sejam cumulados períodos de estudo compatíveis entre
si, tratando-se de horas dedicadas à prática de atividades de ensino distintas (cujo
limite diário é de apenas 4 horas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
5
Assim, por exemplo, é perfeitamente possível que o sentenciado dedique
parte de seu tempo à conclusão de ensino fundamental, sem prejuízo de frequentar,
durante outro período do mesmo dia, curso profissionalizante.
Não tendo havido vedação e, por outro lado, havendo expressa autorização
de que se cumulem horas diárias de trabalho e de estudo, desde que se
compatibilizem, não se vislumbram razões para impedir cumulação de horas de
dedicas a atividades de ensino diversas, quando se mostrarem compatíveis.”
No presente caso, as horas dedicadas ao estudo pelo sentenciado referem-se
ao mesmo curso profissionalizante (Auxiliar de Cozinha), com carga de 80 horas, as
quais foram ministradas ao longo de 16 dias, totalizando 5 horas diárias.
Desde logo, verifica-se que se trata de curso cuja carga horária foi atribuída
pelo próprio Centro de Trabalho e Educação do Estabelecimento Prisional, de modo
que desconsiderar as horas totais dedicadas à conclusão do curso representaria
enorme prejuízo ao sentenciado, sem que ele tivesse dado causa.
Por outro lado, consabido que, de acordo com Lei de Execução Penal, a
remição da pena se mostra possível pelo estudo ou pelo trabalho.
Nesta última hipótese, um dia pena remido se dá à razão de três dias
trabalhados, com jornada não superior a oito horas1; contudo, há muito a
jurisprudência tem admitido o cômputo das horas que excederem o limite diário2.
E, buscando dar tratamento isonômico às duas hipóteses de remição (pelo
1 Cf. STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018
2 "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo
do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
6
trabalho e pelo estudo), o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua Sexta
Turma, adotou para a remição pelo estudo o mesmo entendimento aplicado na
remição pelo trabalho, no sentido de permitir-se o cômputo das horas excedentes à
jornada diária.
Confira-se a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO.
LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO
QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER
COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE
REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art. 126 da Lei de
Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por
estudo. 2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.o, do art. 126, da
LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade,
divididas, no mínimo, em 3 dias. 3. É certo que, para fins de remição da pena pelo
trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018;
v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser
computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o
cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). 4.
O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a referir que a remição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
7
ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho".
Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao
descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas,
no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia).
Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode
impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que
mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento,
no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-
se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível
interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de
remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser
remidas o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das
duas circunstâncias. 5. "[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de
vulnerabilidade em especial em um ambiente dessocializador por natureza pode
ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as
oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de
esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão é razoável, nem proporcional,
admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e
vedá-la para fins de remição por estudo" (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução
Penal: Teoria Crítica. 4.a Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420). 6.
Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de
ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
8
horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a
cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar
isonomia com a hipótese de remição por trabalho. 7. Ordem de habeas corpus
concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja
computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I, do §
1.o, do art. 126, da Lei de Execução Penal.” (STJ HC no 461.047/SP 6a Turma
rela MINISTRA LAURITA VAZ J. 04/08/2020).
Assim, não se vislumbra, nessa parte, o desacerto da r. decisão.
Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público no tocante à
impossibilidade de acréscimo de 1/3 pela conclusão de curso profissionalizante.
O artigo 126 § 5o da LEP dispõe que o tempo de remição em razão de horas
estudadas será acrescido de 1/3 na hipótese de conclusão de ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo
órgão competente do sistema de educação.
Nota-se, pela norma, que se mostra necessário não só conclusão de ensino
fundamental, médio ou superior, mas igualmente que seja ela certificada pelo órgão
competente do sistema de educação.
Por outro lado, fosse intenção do legislador autorizar referido acréscimo ao
sentenciado que concluí curso profissionalizante, assim teria feito expressamente.
Nota-se que, pela LEP, o desempenho de atividade profissionalizante ou de
requalificação profissional dá ensejo à declaração de remição, conforme previsto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005922-28.2020.8.26.0032 -Voto no 38.923
9
no artigo 126 § 1o, inciso I.
Assim, fosse intenção do legislador aplicar o acréscimo de 1/3 na hipótese
de conclusão dessas atividades (curso profissionalizante ou de requalificação
profissional), teria ele reproduzido no § 5o do artigo 126 a mesma redação de seu §
1o, sem limitar o alcance da primeira norma.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao agravo, a fim de
cassar o acréscimo de 1/3 do tempo de remição, declarados em razão da conclusão
de curso profissionalizante pelo sentenciado. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR